Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701607-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DA SILVA TIMOTEO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0708482-64.2023.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Aprecio o pedido de tutela de urgência, tendo em vista o teor do Ofício/1a Câmara Cível no.: 2664/2023. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela antecipada, proposta por RAFAELA DA SILVA TIMOTEO em face de INSTITUTO QUADRIX e de DISTRITO FEDERAL tendo como objeto a suspensão do ato administrativo que reprovou a autora no procedimento de heteroidentificação, garantindo-lhe, ainda, o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas negras e pardas, atinente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor, Fiscal de Defesa do Consumidor e Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, cuja banca responsável por realizar o certame foi a Quadrix. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova em sentido contrário. Isso porque, não existe prova constituída por meio de junta multidisciplinar independente nomeada por órgão judicial de que a parte autora atende aos critérios estabelecidos em edital para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso ao qual foi submetida. O fato de a parte autora já ter sido considerada negra em concursos anteriores, não assegura, por si só, a plausibilidade de seu direito à imediata inclusão na lista de aprovados cotistas do concurso em questão, particularmente quando não analisados os critérios de avaliação empregados nos certames anteriormente realizados. Além disso, o deferimento da medida importaria em esvaziamento da demanda que, por se tratar de questão fática, dependerá de instrução probatória para que sejam sanadas as dúvidas surgidas. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Aguarde-se, em cartório, a decisão do conflito de competência.” A agravante narra que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas reservadas para negros no cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor - Direito e Legislação (Procon-DF). Aduz que foi considerada inapta a concorrer às citadas vagas. Afirma que foi considerada apta por comissões de heteroidentificação em concursos anteriores (Banco BRB - cargo escriturário e PPGG - cargo analista em políticas públicas e gestão governamental), além de ser reconhecida como parda nos registros da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF e ter cursado duas faculdades (Direito e de Gestão Pública) mediante o sistema do Prouni e do SISU, ocupando as vagas reservadas aos cotistas. Assevera, ainda, que o recurso administrativo interposto foi indeferido sem motivação idônea, de forma genérica, sendo certo que suas características e aspectos fenotípicos são compatíveis com o conceito de pretos e pardos utilizados pelo IBGE. Requer a antecipação da tutela recursal para se manter no certame, inclusive garantindo eventual nomeação, até decisão final. É o breve relato. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença da probabilidade do direito da agravante. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Essa avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso, a banca organizadora considerou que o agravante não se enquadra no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas e fundamentou a decisão pelo fato de não possuir traços fenotípicos de pretos ou pardos, como cabelos crespos, nariz com dorso largo ou pele escura (Id. 50077234 - Pág. 5), o que afasta, em princípio, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Ademais, a exclusão da candidata fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, não sendo os documentos juntados, neste momento processual, suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia, ainda diante da aprovação por outras comissões. Portanto, em cognição sumária, não observo ilegalidade na eliminação da agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Assim, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve ser analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito